Tribunal: TJDFT
Processo: 0715204-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715204-76.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CELSON PEREIRA DE SOUZA, CLAUDETE TEIXEIRA ESTRELA, DOMINGOS GOMES NASCIMENTO, DOMINGOS FERREIRA DA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. FIDELIDADE AO TÍTULO. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título. Referido princípio decorre da coisa julgada material, conforme dispõe o art. 502 do Código de Processo Civil: “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. 2. A jurisprudência está sedimentada no sentido de ser ampla a legitimidade do sindicato para representar em Juízo os servidores da categoria por ele representados, independente da comprovação de filiação anterior. Entretanto, se o título judicial em fase de cumprimento traz limitação quanto à sua eficácia subjetiva, o direito estará restrito àqueles abrangidos pelo dispositivo da sentença transitada em julgado. 3. Os beneficiários da sentença proferida em processo coletivo, proposto pelo sindicato da classe, foram definidos no próprio título, cujo tópico não foi objeto de recurso e transitou em julgado. Em respeito à coisa julgada material, não há como modificar os critérios já definidos quanto à legitimidade. 4. A devolução de eventuais parcelas descontadas, relativas ao custeio do benefício alimentação dos servidores do SLU, ficou restrita aos substituídos do sindicato impetrante. Assim, a necessidade de comprovação da filiação sindical constitui medida imperativa para se demonstrar a legitimidade dos exequentes no presente caso. 5. Deu-se provimento ao recurso. No recurso especial, os recorrentes defendem que o sindicato atua como substituto de toda a categoria e não somente dos sindicalizados. Contudo, deixam de indicar o artigo e lei que entendem violado. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, reprisam in litteris os argumentos lançados no especial acerca da atuação do Sindicato como substituto processual, deixando, igualmente, de indicar a norma constitucional que entendem malferida. Pugnam pela a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pela concessão de gratuidade de justiça e para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (ID’s 22686092 - Pág. 14 e 22686093 - Pág. 16). O recorrido, em petição apartada (ID 22873745), informa que o requisitório teria sido devidamente quitado e pede a restituição dos valores em face de julgamento, posterior ao pagamento, favorável ao ente público. Em seguida, na petição de ID 22874417 pede a desconsideração do referido pleito, sob o fundamento de decorreu de “erro de sistema”. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (REsp 1247286/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10/12/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)? (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o entendimento que promana da Suprema Corte é de que "Impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a'. Isto porque não há na petição do recurso especial a clara indicação dos dispositivos legais que se entende por violados. A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018). A propósito, confira-se também a Rcl 44679, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 23/11/2020. Em relação à pretensão de antecipação da tutela, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1379278/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/10/2020). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Acolho o pedido de desconsideração do quanto formulado no ID 22873745, uma vez que segundo o requerente, teria decorrido de “erro de sistema” (ID 22874417). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029